Tribunal: CARF
Processo: 19515.001805/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001805/2010-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.724 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ERRO NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃOS CONVERGENTES.
Não se conhece de recurso especial se o acórdão recorrido, assim como o
paradigma, exoneram os créditos tributários correspondentes às bases de
cálculo do primeiro e do segundo mês do trimestre acumuladas na
determinação da exigência do terceiro mês do trimestre.
MULTA QUALIFICADA. REITERADA OMISSÃO DE RECEITAS.
CRÉDITOS BANCÁRIOS DE OPERADORAS DE CARTÕES DE
CRÉDITO EM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES ÀS
RECEITAS DECLARADAS.
A prática reiterada de omitir valores significativos de receitas da atividade
evidenciadas em créditos bancários de operadoras de cartões de crédito,
constatada nas apurações dos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento
ao longo do ano-calendário, caracteriza a conduta dolosa e justifica a
imputação da multa qualificada.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no
72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à multa e à decadência e, no mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para restabelecer a multa e afastar a
decadência, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001805/2010-89
Fl. 3082
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 3025/3047) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-001.248
(e-fls. 3006/3023), na sessão de 9 de julho de 2013, no qual o Colegiado a quo negou
provimento a recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. ÓBICE AO ACESSO AOS AUTOS NÃO
COMPROVADO.
Apesar de alegar suposta dificuldade de acesso aos autos no âmbito da DRF, a
contribuinte não apresentou nenhuma prova de que tivesse tentado obter cópias e essas
lhe teriam sido negadas/obstadas pelos respectivos representantes fazendários.
Não restando comprovada a oposição ao acesso, e não se verificando nos autos qualquer
indício de cerceamento ao direito de defesa, descabe a pretendida nulidade.
PIS e COFINS. APURAÇÃO IRREGULAR.
Restando demonstrado nos autos que os doutos agentes da fiscalização não promoveram
a apuração do PIS e da COFINS com base nos procedimentos a eles especificamente
aplicáveis (apuração mensal, e não trimestral), inválido o lançamento efetivado, nos
termos reconhecidos pela decisão administrativa de primeira instância.
DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS SEM A ANÁLISE DA
CONTABILIDADE.
Inexistindo nos autos qualquer comprovação de oposição ou impedimento da fiscalizada
em relação aos seus livros contábeis (diário e razão), a apuração dos montantes
indicados como devidos decorrem, exclusivamente, da aplicação da hipótese de
presunção de receitas, de que tratam os arts. 40 a 42 da Lei 9.430/96.
DA DECADÊNCIA PARCIAL Restando demonstrado que, no ano-calendário de 2005,
teria a contribuinte efetivamente apurado e recolhido (mesmo que parcialmente) os
tributos objeto do lançamento efetivado, devem então ser aplicadas as disposições do
Art. 150, par. 4o do CTN, reconhecendo-se a decadência parcial em relação aos fatos
apurados no período anterior a 10/06/2005.
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
HIPÓTESE
QUALIFICADORA
DAS
PENALIDADES APLICADAS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no 14)
Fl. 3083
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Sem a comprovação fática do “evidente intuito de fraude”, inaplicável se apresenta a
qualificação da penalidade pecuniária indicada no lançamento, devendo esta ser
definida apenas no percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento).
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2005 a partir da constatação de omissão de receitas
evidenciadas em face do movimento de vendas por cartões de crédito, com imputação de multa
qualificada, bem como omissão de receitas presumidas a partir de débitos bancários de origem
não comprovada. A autoridade julgadora de 1a instância cancelou parcialmente as exigências de
Contribuição ao PIS e de COFINS calculadas trimestralmente, mantendo apenas os valores
apurados em março, junho, setembro e dezembro de 2005, sendo que esta exoneração se sujeitou
a reexame necessário (e-fls. 2905/2922). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve as
exonerações promovidas em 1a instância, afastou a qualificação da penalidade e reconheceu a
decadência parcial do crédito tributário, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de
10/06/2005.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 09/04/2014 (e-fl. 3024) e
foram restituídos ao CARF em 09/05/2014 veiculando o recurso especial de e-fls. 3025/3047, no
qual a Fazenda aponta divergências assim examinadas em sede de admissibilidade do recurso
especial, às e-fls. 3025/3047:
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 09/04/2013
[09/05/2014], para fins de ciência do acórdão, nos termos do § 3o do art. 81 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, restou
configurada a intimação do Procurador da Fazenda Nacional em 08/05/2012
[08/05/2014], nos termos do § 9o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial em 09/05/2013[09/05/2014],
alegando divergência jurisprudencial; I) em relação ao entendimento do acórdão
recorrido que cancelou a exigência do PIS e da Cofins por terem sido lançados em bases
trimestrais e não mensais; II) em relação à redução multa de ofício, que havia sido
qualificada, para 75%; e III) ao reconhecimento da decadência parcial do lançamento,
por ter havido pagamento parcial, considerando inexistente dolo, fraude ou simulação.
A recorrente indica como paradigmas hábeis para sustentar a divergência em relação ao
primeiro ponto o Acórdão no 1302-00.163, proferido em 29/01/2010, pela 2a Turma 2a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Em relação ao segundo ponto, a recorrente indica como paradigmas: o Acórdão no
1202-00.186, de 17/06/2009, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF e o Acórdão no 1803-01.343, de 12/06/2012, proferido pela 3a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Por fim, em relação ao terceiro aspecto a recorrente registra “que o provimento do
recurso no presente ponto depende da caracterização de dolo, fraude ou simulação,
que será verificada quando da análise da qualificação da multa de ofício, que também é
objeto do presente recurso. Havendo provimento em relação à qualificação da multa de
ofício, por decorrência lógica, deverá haver provimento em relação à decadência”.
Indica como paradigma o Acórdão no 1102-00.242, de 28/08/2009, proferido pela 2a
Turma da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
Examino o primeiro ponto do recurso.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo a ementa do acórdão
apresentado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 1302-00.163
PIS, COFINS, MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Fl. 3084
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. O fato de a
autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na
determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em
sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de
cálculo correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido
período de apuração, vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que
disso decorram exações inferiores as que foram consignadas nas peças
acusatórias, remanesce o dever do contribuinte de cumprir com a obrigação
tributária principal correspondente.
De outra parte, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa quanto à matéria:
PIS e COFINS. APURAÇÃO IRREGULAR.
Restando demonstrado nos autos que os doutos agentes da fiscalização não
promoveram a apuração do PIS e da COFINS com base nos procedimentos a
eles especificamente aplicáveis (apuração mensal, e não trimestral), inválido o
lançamento efetivado, nos termos reconhecidos pela decisão administrativa de
primeira instância.
O acórdão paradigma traz o entendimento de que o fato do lançamento do PIS e da
COFINS ter sido realizado em bases trimestrais não impede a autoridade julgadora
retificar as bases de cálculo limitando-as ao valor apurado no último mês de cada
trimestre, não sendo o caso de cancelar integralmente a exigência.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge dessa conclusão ao entender que, a incorreta
apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, em montantes trimestrais e não
mensais, invalida o lançamento realizado.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando configurada a primeira divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Passo ao exame do segundo ponto do recurso.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 1202-00.086
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - A conduta da contribuinte de
manter as vendas pagas com cartão de crédito à margem da tributação, não
informando a totalidade de suas receitas na declaração de rendimentos entregue
ao Fisco, durante períodos consecutivos, praticando omissão de receitas, denota
o elemento subjetivo da prática dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada
pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da Lei n° 4.502/1964.
Acórdão no 1803-01.343
APURAÇÃO DIRETA DE OMISSÃO DE RECEITAS. CARTÕES DE CRÉDITO
E DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
Procede a apuração direta de omissão de receitas consistente na comparação
dos extratos de recebimentos de vendas realizadas por meio de cartões de
crédito e de débito com a respectiva receita bruta declarada e a correspondente
escrituração contábil e fiscal.
INFRAÇÃO REITERADA. MULTA QUALIFICADA.
O sujeito passivo que, sistematicamente, insere elementos inexatos em sua
declaração, afasta a possibilidade de desatenção eventual, justificando a
aplicação da multa qualificada.
Por outro lado, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa sobre a matéria:
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
HIPÓTESE
QUALIFICADORA
DAS
PENALIDADES APLICADAS.
Fl. 3085
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no 14)
Sem a comprovação fática do “evidente intuito de fraude”, inaplicável se
apresenta a qualificação da penalidade pecuniária indicada no lançamento,
devendo esta ser definida apenas no percentual mínimo de 75% (setenta e cinco
por cento).
A recorrente transcreve, ainda, trechos do acórdão recorrido no qual a matéria é
analisada, dos quais destaco os que me parecem relevantes para a plena compreensão da
matéria recorrida.
[...]
Ocorre que, conforme aqui destacado, o fundamento da aplicação da presunção
legal de omissão de receitas fez-se a partir da exclusiva confrontação entre os
montantes apontados nos extratos das operadoras de cartões de crédito e das
movimentações financeiras com as informações globais apresentadas na
respectiva DIPJ-2006 apresentadas (voluntariamente inclusive) pela própria
contribuinte.
Nessa linha, forçoso reconhecer que, de fato, não se chegou a verificar qualquer
informação contida nos livros contábeis específicos (diário e razão) passando a
simplesmente presumir a não-contabilização para, a partir desta, aplicar a
presunção legal de omissão de receitas e, daí, imputar a exigência dos tributos e
respectivos consectários legais (juros e multa).
[...]
Analisando os acórdãos paradigmas, especialmente o primeiro, verifica-se que os
mesmos analisaram situações semelhantes à discutida no acórdão recorrido, tendo
concluído que era cabível a aplicação da multa qualificada em face da apuração de
omissão de receitas mediante o confronto dos valores recebidos por vendas feitas com
cartões de crédito e as receitas informadas nas declarações de rendimentos apresentadas.
O acórdão recorrido, ao analisar situação semelhante concluiu que não cabia a aplicação
da multa qualificada na medida em que a receita apurada seria decorrente de mera
presunção, sem ficar comprovada a existência de evidente intuito de fraude.
Entendo que ficou caracterizada a divergência jurisprudencial arguida, uma vez que
diante de situações muito semelhantes as decisões cotejadas adotaram entendimentos
diametralmente opostos no que concerne ao cabimento da multa qualificada.
Assim, opino no sentido de dar seguimento ao recurso quanto ao segundo ponto.
Com relação ao terceiro ponto do recurso, como bem destacou a recorrente, sua análise
depende essencialmente da decisão que vier a ser proferida em relação ao segundo
ponto do recurso, não existindo propriamente uma divergência jurisprudencial em
relação ao entendimento trazido no acórdão recorrido.
Com efeito, na medida em que o acórdão recorrido exonerou a aplicação da multa
qualificada, por entender que não restou comprovado o dolo, fraude ou sonegação e,
tendo existido pagamento, ainda que parcial dos tributos lançados, revelou-se coerente
com a jurisprudência apontada pela recorrente o reconhecimento da decadência parcial
com base na aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Da mesma sorte, no exame do recurso especial caberá ao colegiado observar o prazo
decadencial a ser aplicado ao caso concreto, conforme venha a ser o seu entendimento
com relação ao restabelecimento ou não da penalidade qualificada.
Desta feita, entendo que a discussão do terceiro ponto do recurso está implicitamente
admitida ao ser dado seguimento ao segundo ponto, conforme acima examinado.
Fl. 3086
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso.
A PGFN defende a aplicação do art. 60 do Decreto no 70.235/72 para correção das
irregularidades na apuração dos débitos de Contribuição ao PIS e de COFINS, vez que não
houve prejuízo ao contribuinte, o que impede a declaração de nulidade do lançamento e
consequente exoneração do crédito tributário correspondente. Em suas palavras:
Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo
presente lançamento, não havendo razão plausível para de declarar a sua nulidade, se o
mesmo pode ser ajustado.
Portanto, desnecessária e ilegal a anulação do presente lançamento, bastando que se
proceda à sua revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os valores indevidos, até
mesmo em sede de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na
determinação da matéria tributável.
Quanto à qualificação da penalidade, aponta que a fiscalização apresentou
exaustivamente os elementos caracterizadores da sonegação do contribuinte, indicando os
motivos concretos e plausíveis de sua convicção. Assim aduz:
Como se sabe, no processo administrativo em geral, e no fiscal em particular, não há
necessidade de demonstração absoluta da vontade íntima do contribuinte de fraudar o
Fisco, sendo suficiente apresentar dados objetivos que façam presumir com certo grau
de certeza a conduta fraudulenta, pois, caso se exija prova cabal do elemento íntimo
subjetivo doloso do contribuinte, estarse retirando, na prática, a possibilidade de
aplicação da multa qualificada na hipótese de omissão de receitas decorrentes de vendas
por meio de cartões de crédito pois, nesse caso, o elemento subjetivo constituise na
própria omissão reiterada e de expressivas quantias, bem como ausência de regular
escrituração contábil.
Exigir que fiscalização adentre no íntimo do contribuinte, a fim de demonstrar a sua
vontade livre e consciente de fraudar o fisco constitui prova macabra, de difícil
confecção, senão impossível.
[...]
Pela conduta praticada pela contribuinte, o intuito fraudatório e sonegatório está
evidente, pois, no caso, além de ter havido omissão reiterada de vultosas quantias,
durante todo o exercício de 2005, não houve regular escrituração contábil, o que
impediu a autoridade fiscal de conhecer o fato gerador dos tributos lançados. Conforme
se observa, essa conduta se subsume com perfeição ao art. 71 da Lei no 4.502/66, que
conceitua sonegação.
Além do mais, não se pode afirmar que a contribuinte estava de boa fé, pois os valores
movimentados são exageradamente expressivos, além de a conduta ter sido praticada
de forma reiterada.
O intuito sonegatório, portanto, é perfeitamente perceptível, devendo ser restabelecida
a qualificação da multa imposta à contribuinte, posto que o dolo está perfeitamente
demonstrado nos elementos probatórios que instruem os presentes autos, sendo de rigor
a reforma do acórdão recorrido.
Finaliza observando que deve ser aplicado o prazo do art. 173, I do CTN para
contagem do prazo decadencial caso se verifique dolo, fraude ou simulação, com destaque ao
termo inicial da contagem, e asseverando que:
Pois bem. No caso do autos, em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro a
novembro de 2005, o termo inicial do prazo decadencial contar-se-á do primeiro dia do
exercício subsequente àquele em que o tributo poderia ser lançado, ou seja, em
1o/01/2006, nos termos do art. 173, I, do CTN, encerrando-se em 31/12/2010. No caso
Fl. 3087
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

dos autos, a ciência do lançamento ocorreu em 10/06/2010, não havendo, portanto, que
se falar em decadência dos créditos tributários.
Como muito mais razão, também não há que se falar em decadência no tocante aos
créditos cujos fatos geradores ocorrerem em dezembro de 2005, haja vista o prazo
decadencial somente ter sido deflagrado em 1o/01/2007, encerrando em 31/12/2011.
Saliente-se, mais uma vez, que o prazo decadencial somente será contado dessa forma
caso se reconheça a presença de dolo, fraude ou simulação, que são efetivamente
demonstrados no tópico referente à qualificação da multa de ofício.
Cientificada do acórdão recorrido e do recurso especial interposto pela PGFN por
meio de edital afixado em 05/02/2015 (e-fl. 3061), em razão de se encontrar inapta junto ao
CNPJ (e-fl. 3058), a Contribuinte não apresentou contrarrazões, nem interpôs recurso especial. O
crédito tributário mantido no acórdão recorrido foi transferido para o processo administrativo no
10880.722112/2015-03 (e-fls. 3062/3063). Em 19/06/2015 a Contribuinte requereu cópia do
processo administrativo (e-fls. 3073/3076), mas nada apresentou nos autos, para além da
procuração juntada às e-fls. 3079/3080).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
No primeiro ponto de seu recurso, a PGFN suscita divergência em face do
paradigma no 1302-00.163 que, em face de exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS em
bases trimestrais, afirmou regular a retificação, pela autoridade julgadora de 1a instância, das
bases de cálculo para nelas manter os valores correspondentes a cada um dos meses de
encerramento do referido período de apuração. O voto condutor do paradigma é claro no
sentido de que foram expurgadas das bases de cálculo do último mês do trimestre os valores
pertinentes aos dois primeiros meses do trimestre:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade do direito de
a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até o mês de
novembro de 2001, remanescem, apenas, os créditos tributários relativos às
contribuições para o PIS e para COFINS do mês de dezembro de 2001, devendo-se,
contudo, excluir-se das matérias tributáveis consignadas nos autos de infração as
receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro ali computadas.”
Ocorre que esta mesma providência foi adotada no presente caso, como se vê no
voto condutor da decisão de 1a instância:
49. Como se nota, as normas legais citadas são claras ao dizer que as contribuições
sociais COFINS e PIS incidem mensalmente. Dito de outra forma: a data do fato
gerador da COFINS e do PIS é o último dia do mês e seu período de apuração é o mês
civil.
Fl. 3088
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

50. No presente processo, as receitas omitidas foram tributadas trimestralmente,
inclusive para determinação do PIS e da COFINS devidos conforme demonstrado pela
autoridade lançadora As fls. 2470 e 2473. Observe-se que as receitas omitidas podem
ser segregadas mensalmente, conforme os demonstrativos de fls. 2461 e 2462, e as
receitas declaradas também, conforme o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (pesquisa As fls. 2536 a 2556). Assim, o PIS e a COFINS foram em parte
indevidamente lançados sobre os totais trimestrais com fato gerador no último dia de
cada trimestre. Segundo as normas legais acima reproduzidas, em 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 somente ocorreram fatos geradores de PIS e de
COFINS incidentes sobre as receitas omitidas respectivamente em março, junho,
setembro e dezembro de 2005. Assim, devem ser exoneradas as parcelas destes tributos
que foram lançadas sobre receitas que não foram omitidas nos períodos de apuração das
respectivas datas dos fatos geradores que constam nos autos de infração. Este
entendimento também é compartilhado pelo extinto Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARP), conforme demonstram as
seguintes ementas de Acórdãos proferidos por aquele órgão de julgamento
administrativo:
[...]
Os demonstrativos de cálculo apresentados na sequência confirmam a manutenção
parcial das exigências:

Fl. 3089
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Fl. 3090
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

O acórdão recorrido, por sua vez, limitou-se a negar provimento ao recurso de
ofício, nos seguintes termos:
Analisando os termos da decisão ora recorrida, verifica-se que a autoridade julgadora de
primeira instância reconheceu, no julgamento efetivado, a invalidade da aplicação da
incidência do PIS e da COFINS sobre os montantes trimestrais apurados pelos agentes
da fiscalização, sobretudo porque, conforme ali apontado, a indicação dos montantes
mensais restaria, de fato, perfeitamente possível em face das análises realizadas.
Nesse sentido, em respeito às específicas regras aplicáveis aos tributos apontados,
entendeu a douta DRJ pela impossibilidade de admissão da apuração do PIS e da
COFINS da forma como realizado pelas autoridades fiscais, reconhecendo-se, no caso, a
necessária exoneração dos valores indicados como devidos.
Da decisão exarada, destaca-se o seguinte e específico trecho:
[...]
Pelas disposições apresentadas, com o destaque, inclusive, ao entendimento próprio
deste Conselho a respeito da impossibilidade de admissão do procedimento
estabelecido, entendo, no caso, irrefutáveis as alegações apresentadas pela r. decisão de
origem, especificamente no que diz respeito ao reconhecimento da invalidade do
procedimento adotado pelos agentes da fiscalização na apuração (equivocada) dos
montantes indicados de PIS e COFINS apurados de forma trimestral, devendo, assim,
ser mantida então a exoneração efetivada.
O provimento parcial ao recurso voluntário não se prestou a exonerar as
exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS mantidas no último mês do trimestre, mas
apenas a afastar a qualificação da penalidade e, em consequência, declarar a decadência parcial
dos créditos tributários exigidos, como exposto na conclusão do voto condutor do acórdão
recorrido:
Em face de todas as considerações aqui apresentadas, encaminho o meu voto no sentido
de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício e, ainda, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto, no sentido de: i) reconhecer, de ofício,
a ocorrência da decadência parcial do crédito tributário, exonerando, assim, os
montantes relativos aos fatos geradores ocorridos antes de 10/06/2005; e, ainda ii) pela
aplicação da Súmula CARF no 14, reconhecer, no caso, a impossibilidade de aplicação
da qualificação da penalidade, tendo em vista a inexistência de demonstração, pelos
agentes da fiscalização, do evidente intuito de fraude nas atuações da contribuinte,
determinando, portanto, o afastamento da qualificação da multa aplicada,
limitando, destarte, o percentual da penalidade aplicada para o patamar específico de
75% (setenta e cinco por cento), de que trata o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Possivelmente a PGFN interpretou equivocadamente a conclusão do acórdão
recorrido na apreciação do recurso de ofício, por confirmar a invalidade do procedimento
adotado pelos agentes da fiscalização na apuração (equivocada) dos montantes indicados de
PIS e COFINS apurados de forma trimestral. Não atentou que a decisão de 1a instância, frente a
este equívoco, exonerara apenas o crédito tributário correspondente à base de cálculo apurada
nos dois primeiros meses do trimestre. Neste sentido, basta confirmar no extrato do processo,
emitido depois do julgamento de 1a instância, a manutenção de parte do crédito tributário
lançado, em todos os períodos autuados, sob os códigos 2960 (COFINS) e 2986 (Contribuição ao
PIS).
Assim, sendo convergentes os acórdãos comparados, não se confirma o dissídio
jurisprudencial suscitado, razão pela qual deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial neste ponto.
Fl. 3091
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Quanto à segunda divergência, a qualificação da penalidade foi aplicada, nestes
autos, apenas em relação aos créditos tributários decorrentes de repasses de cartões de crédito
não registrados nos livros fiscais e contábeis e não informados na declaração de rendimentos,
sob as justificativas assim expressas no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2807/2810):
Considerando que houve o cometimento, em tese, de Crime Contra a Ordem Tributária,
previsto no inciso II, do Art. 1° da Lei 8137/90, tendo sido constatada pela fiscalização
a realização de operações comerciais, caracterizada pelas vendas por intermédio de
empresas administradoras de cartões de crédito/débito, que fazem prova indireta da
realização da operação, pelo fato de que tais empresas contratam com seus clientes o
pagamento garantido de suas operações mercantis de vendas realizados para seus
clientes, operando apenas diante da existência de transações dessa natureza.
Considerando também que as referidas vendas não foram registradas nos livros
contábeis e fiscais da empresa, não sendo também informadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, do ano calendário
fiscalizado.
A autuação será realizada com o agravamento da multa de oficio, previsto no Art. 957,
inciso II, e inciso I do parágrafo único do mesmo artigo, do Decreto n° 3000/99
(RIR199), pela presença da dolosa intenção do contribuinte de impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador dos tributos, prevista nos Artigos 71
e 72 da Lei n° 4502/64, lavrando-se nesta mesma oportunidade a Representação Fiscal
para Fins Penais, em obediência ao disposto na Portaria SRF n° 665/2008.
O Colegiado a quo, porém, afastou o gravame em referência por entender que:
Ocorre que, conforme aqui destacado, o fundamento da aplicação da presunção legal de
omissão de receitas fez-se a partir da exclusiva confrontação entre os montantes
apontados nos extratos das operadoras de cartões de crédito e das movimentações
financeiras com as informações globais apresentadas na respectiva DIPJ2006
apresentadas (voluntariamente inclusive) pela própria contribuinte.
Nessa linha, forçoso reconhecer que, de fato, não se chegou a verificar qualquer
informação contida nos livros contábeis específicos (diário e razão) passando a
simplesmente presumir a não-contabilização para, a partir desta, aplicar a presunção
legal de omissão de receitas e, daí, imputar a exigência dos tributos e respectivos
consectários legais (juros e multa).
Diante dessa verificação, relevante destacar que, a princípio, a qualificação da
penalidade, com a nova redação das disposições do Art. 44 da Lei 9.430/96, é
estabelecida a partir dos seguintes e específicos parâmetros legais:
[...]
Conforme se verifica, a qualificação da penalidade aplicada decorre, necessariamente,
da configuração específica de uma das hipóteses constantes nas disposições dos Art. 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64, que, por sua vez, estabelecendo os parâmetros específicos das
hipóteses de sonegação fiscal, assim especificamente apontam:
[...]
A partir dessas disposições, verifica-se que, para a admissão da pretendida qualificação
da penalidade aplicada, da forma como apontada, necessária seria a demonstração das
especificas atuações próprias da contribuinte, voltadas, no caso, a impedir o
conhecimento pela fiscalização da ocorrência dos respectivos fatos geradores, sendo
esse, inclusive, essencial para a materialização da hipótese aventada.
Ocorre que, conforme já apontado, não se chegou a verificar sequer os demais livros
fiscais da contribuinte além daqueles apresentados, não havendo, inclusive, o
encaminhamento de pedido específico de sua apresentação ou mesmo o
comparecimento dos agentes fiscais ao estabelecimento apontado, restando, pois,
Fl. 3092
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

presumida a não-contabilização para que, sobre esta, fosse então aplicada a presunção
de omissão de receitas.
Para a configuração das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, como se
verifica, é essencial que se verifique, no caso, a específica atuação da contribuinte e, a
partir daí, demonstre-se a efetiva presença do “dolo” o que, nos presentes autos,
efetivamente não fora especificamente percorrido pelas autoridades fiscalizadoras, não
se admitindo, assim, de forma alguma, a qualificação da penalidade da forma como
apontada.
Nesse sentido, aliás, é relevante destacar que não basta a aplicação da hipótese de
presunção da omissão de receitas para que dela decorra, imediata e exclusivamente, a
aplicação da qualificação da penalidade. Nesse sentido, é importante também destacar,
assim inclusive determinam as expressas disposições da Súmula CARF no 14, que,
sobre o assunto, especificamente destaca:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Diante dessas considerações, entendo, no caso, a ausência de comprovação, pela
fiscalização, do “evidente intuito de fraude” por parte da contribuinte, e, por essa razão,
afasto a aplicação da qualificação da penalidade apontada, determinando a redução do
percentual aplicado para 75% (setenta e cinco por cento), que seria, no caso, a
penalidade mínima aplicável na espécie. (destaques do original)
No paradigma no 1202-00.086 nota-se, em sua ementa, que a qualificação da
penalidade foi mantida, não só em razão da manutenção de vendas pagas com cartão de crédito à
margem da tributação, mas também em razão da reiteração da conduta:
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA – A conduta da contribuinte de manter as
vendas pagas com cartão de crédito à margem da tributação, não informando a
totalidade de suas receitas na declaração de rendimentos entregue ao Fisco, durante
períodos consecutivos, praticando omissão de receitas, denota o elemento subjetivo da
prática dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada pela ocorrência de fraude
prevista no art. 72 da Lei n° 4.502/1964.
Contudo, o relatório do referido paradigma evidencia que, à semelhança do
presente caso, a exigência lá analisada se reportara, apenas, a um ano-calendário, e a reiteração
não foi suscitada pela autoridade lançadora, que assim consignou no Termo de Verificação
Fiscal:
Em razão de não ter sido recolhido e nem assumida a responsabilidade sobre os valores
devidos constantes na respectiva DIPJ, lavramos o respectivo Auto de Infração com a
finalidade de ser constituído o respectivo crédito tributário.
Diante do exposto e das irregularidades fiscais constatadas no curso da ação fiscal,
lavramos Auto de Infração com exigência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
reflexos, que deixaram de ser recolhidos pelo contribuinte no ano-calendário de 2004,
acrescidos de multa e juros de mora, de acordo com a legislação vigente. Será efetuada
a devida Representação Fiscal para Fins Penais, por ter ocorrido, em tese, o crime
contra a ordem tributária, por omissão de receitas.
Com a finalidade de se eximir do pagamento e/ou recolhimento dos Tributos Federais, a
fiscalizada omitiu receitas de sua atividade para a RFB Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na DIPJ apresentada espontaneamente correspondente ao ano-calendário de
2004, correspondente ao recebimento de vendas efetuadas através de cartões de crédito,
constantes dos extratos bancários às folhas 27 a 287."
Apesar disso, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
acolheu o entendimento assim expresso no voto condutor do paradigma:
Fl. 3093
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

No que concerne à imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44 da Lei n°
9.430/96, vejo que foi perfeitamente aplicada ao caso em voga, haja vista a conduta
dolosa da contribuinte ao utilizar do artificio de praticar sistematicamente omissão de
receitas, durante meses consecutivos, relativa a vendas com recebimento por meio de
cartão de crédito.
O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 está assim redigido:
[...]
Fica claro, que a infração submetida à hipótese da multa do inciso II do artigo 44 é a
ação ou omissão com intenção de retardar ou impedir o pagamento do tributo, cujo fato
gerador tenha ocorrido.
Alberto Xavier traduz com clareza, apoiado em Rubens Gomes de Sousa, a noção deste
instituto:
[...]
O artigo 72 da Lei n° 4.502/64 traz a definição de fraude citada no art. 44 da Lei n°
9.430/96:
[...]
Ao definir que fraude é a ação ou omissão dolosa para impedir ou retardar a ocorrência
do fato gerador do tributo, o legislador entendeu que tal procedimento seria motivado
por artificio engendrado para impossibilitar a exteriorização completa de um fato que
efetivamente aconteceu ou vai acontecer na hipótese de incidência tributária.
Novamente Alberto Xavier, com apoio em Galvão Teles, define assim o conceito do
dolo no campo tributário:
[...]
As irregularidades apuradas pelo Fisco justificam a imposição da multa qualificada: a
empresa manteve durante meses consecutivos movimentação financeira em conta-
corrente bancária relativa a faturamento com cartão de crédito, sem declará-la.
Incabível, portanto, a alegação de que a multa qualificada teria sido imposta tendo por
base a presunção legal de omissão de receitas pela falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, tendo a fiscalização indicado como motivo caracterizador da fraude
a sistemática omissão de receitas de valores relativos a venda por meio de cartão de
crédito.
Por pertinente, do Relatório da Ação Fiscal transcrevo os seguintes fundamentos que
levaram o autuante a qualificar a multa para o percentual de 150%:
[...]
Assim, não conseguindo a recorrente demonstrar a inconsistência do lançamento fiscal,
não trazendo à colação nenhuma prova que descaracterize a infração que lhe está sendo
imputada, fica denotada a intenção de reduzir o pagamento do tributo por artificio
doloso, sendo aplicável a multa qualificada de 150%.
Aquela circunstância adicional também está presente na ementa do segundo
paradigma indicado pela PGFN (1803-001.343):
APURAÇÃO DIRETA DE OMISSÃO DE RECEITAS. CARTÕES DE CRÉDITO E
DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
Procede a apuração direta de omissão de receitas consistente na comparação dos
extratos de recebimentos de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e de débito
com a respectiva receita bruta declarada e a correspondente escrituração contábil e
fiscal.
[...]
INFRAÇÃO REITERADA. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 3094
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

O sujeito passivo que, sistematicamente, insere elementos inexatos em sua declaração,
afasta a possibilidade de desatenção eventual, justificando a aplicação da multa
qualificada.
Contudo, no relatório do referido paradigma inexiste qualquer referência, que
tenha sido feita pela autoridade lançadora acerca da reiteração, sendo que a exigência também se
reportava a, apenas, um ano-calendário. Apesar disso, a 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento decidiu que:
6. É que não houve, no presente caso, qualquer tipo de “arbitramento” (fls. 356) ou
“presunção” (fls. 355) ou, ainda, “prova mediante aferição indireta” (fls. 349), mas
apuração direta de omissão de receitas, consistente na comparação dos extratos de
recebimentos de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e de débito com a
respectiva receita bruta declarada e a correspondente escrituração contábil e fiscal.
7. Não se trata, por outro lado, de “mero movimento de cartão de crédito” (fls. 356),
mas de receitas comprovadamente ingressadas nas contas-correntes da autuada,
relativas às vendas cujos pagamentos foram efetuados com cartões de crédito e de
débito e que não foram regularmente escrituradas nem declaradas ao Fisco. Descabe,
assim, se falar em “estabelecimento de pauta fiscal” (fls. 356).
8. Com relação ao alegado cotejo com as despesas (no caso do IRPJ e da CSLL) ou com
os créditos (no caso do Pis e da Cofins), não procede, em vista de que se está diante de
omissão de receitas, o que pressupõe naturalmente – salvo prova em contrário a cargo
da Recorrente – já terem sido aqueles (despesas e créditos), confrontados,
respectivamente, com as receitas e os débitos já declarados.
9. No tocante à multa qualificada, estando-se diante de apuração direta de omissão
de receitas, como já se disse, e mais, reiterada no decorrer de todos os meses do ano-
calendário de 2005, é esta plenamente cabível.
10. Tem-se que a hipótese de erro escusável fica prejudicada quando há habitualidade
na prática da infração. Dessa forma, os chamados erros escusáveis se distinguem
daqueles cometidos intencionalmente.
11. O sujeito passivo que, sistematicamente, insere elementos inexatos em sua
declaração, afasta a possibilidade de desatenção eventual, justificando a aplicação da
multa qualificada.
12. Menciona-se, a respeito, o seguinte precedente administrativo, unânime:
[...]
13. Descabe, afirmar, por fim, que “a própria declaração da empresa de cartão de
crédito importa confissão da renda do contribuinte!” (fls. 360).
14. Na realidade, os valores lançados pelo uso dos cartões de crédito e de débito
deixaram de compor a escrituração e a declaração de rendimentos da Recorrente,
vindo a ser constituídos, apenas, por força do procedimento fiscal ora em exame.
(destaques do original)
Assim, caracterizado está o dissídio jurisprudencial, o que impõe o conhecimento
do recurso especial não só em relação à matéria “Omissão de receitas. Vendas com cartões de
crédito. Multa qualificada”, como também quanto à matéria “Decadência. Fraude, dolo ou
simulação. Art. 173, I x art. 150, §4o, ambos do CTN”, vez que o afastamento da configuração
de dolo, fraude ou simulação foi motivo para aplicação, no acórdão recorrido, do prazo
decadencial mais estreito, como expresso em seu voto condutor:
No caso tratado nos presentes autos, além da inexistência de discussão quanto ao
recolhimento, pela contribuinte, dos tributos devidos e declarados ao longo do ano-
calendário de 2005, urge ainda destacar que, apesar de eventualmente configurada – na
hipótese , a possibilidade de aplicação da presunção legal de omissão de receitas,
necessário se faz o destaque de que tal consideração, se aqui apontada, não adota como
Fl. 3095
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

base qualquer registro contábil efetivamente mantido pela contribuinte, mas apenas, e
tão somente, a confrontação entre os montantes globais apurados pela fiscalização e os
registros por ela mantidos, exclusivamente, em seu Livro de Registro de Entradas e
Saídas de Mercadorias, e, também, os montantes globais apontados na respectiva DIPJ-
2006.
Tais considerações aqui se fazem relevantes, sobretudo ante a necessidade de
identificação, no caso, da regra de decadência a ser aplicada à hipótese, sendo certo que,
restando inconteste a efetiva ocorrência de recolhimento pela contribuinte do tributo no
exercício e, ainda, completamente afastada a configuração de dolo, fraude ou
simulação, devem então ser aplicadas na hipótese as especificas disposições do art. 150
do CTN, que, em seu parágrafo 4o, inclusive, assim especificamente destaca:
[...]
O lançamento efetivado, insista-se, funda-se na exclusiva aplicação da presunção legal
de omissão de receitas, não tecendo qualquer consideração à atuação efetiva da
contribuinte, o que importa na necessária conclusão da impossibilidade de configuração
e/ou enquadramento de dolo, fraude e/ou simulação, de forma a afastar, no caso, a
aplicação dessas disposições.
[...]
Em face dessas considerações, verificando-se, no caso, o afastamento das hipóteses
impeditivas para a aplicação daquelas apontadas disposições do Art. 150, par. 4o, do
CTN, verifica-se, no caso, a essencial verificação da ocorrência da decadência em
relação aos fatos geradores ocorridos fora do período qüinqüenal ali apontado, restando,
assim, impossibilitada a atuação fazendária.
Nos presentes autos, tendo sido intimada a contribuinte no dia 10/06/2010, verifica-se a
ocorrência da decadência parcial sobre os fatos apurados, excluindo-se, assim, aqueles
a que se referem os fatos ocorridos antes de 10/06/2005.
Ademais, a PGFN indicou como paradigma, neste terceiro ponto, o Acórdão no
1102-00.042 que, como já resta claro em sua ementa, adotou o entendimento de que a omissão
de receitas dolosa promovida pelo sujeito passivo impõe a aplicação do art. 173, I do CTN para
contagem do prazo decadencial. Veja-se:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. PRAZO. O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
extingue-se no prazo de cinco anos, inclusive para as contribuições sociais (CTN, art.
173, caput, e Súmula Vinculante STF n° 8)
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. Nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o termo inicial do prazo de decadência é a data de ocorrência do gato
gerador, conforme art. 150, § 4°, do CTN, exceto nos casos de dolo fraude ou
simulação, quando esse termo passa a ser regido pelo art. 173, I do mesmo Código.
DOLO. O comportamento consistente do contribuinte, ao longo dos anos, de deixar de
escriturar parcela da arrecadação e, por conseqüência, reiteradamente omitir receitas à
tributação, representa omissão dolosa tendente a impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador justificando a qualificação da
penalidade e deslocando o termo inicial da contagem da decadência para o art. 173, I, do
CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. A falta de
escrituração de pagamentos efetuados, autoriza a presunção de que os recursos
Fl. 3096
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

utilizados para esses pagamentos eram provenientes de receitas mantidas à margem da
escrituração.
OMISSÃO DE RECEITA. JOGO DE BINGO. Caracterizam-se como omissão de
receita, os valores arrecadados na venda de cartelas do jogo de bingo que deixaram de
ser escrituradas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES: PIS, COFINS, CSLL
Uma vez que as receitas omitidas atingem, de igual forma, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a
COFINS, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se aos demais lançamentos, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. A multa de oficio é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de tributos decorrentes de lançamentos de oficio, não podendo
ser aplicado o percentual de 20%, limite aplicável para pagamentos espontâneos em
atraso.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula 1° CC n° 4).
No referido paradigma, por vincular a definição do prazo decadencial à decisão
acerca da acusação de evidente intuito de fraude na omissão de receitas, a Conselheira Relatora
primeiro analisou o comportamento do sujeito passivo, concluindo tratar-se de omissão dolosa
compatível com o art. 71 da Lei no 4.502/64, para então rejeitar a arguição de decadência.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial da PGFN, negando-lhe seguimento em relação à primeira matéria (“Erro na
apuração do PIS e da COFINS”).
Recurso especial da PGFN - Mérito
No que se refere à segunda matéria (“Omissão de receitas. Vendas com cartões de
crédito. Multa qualificada”), esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no
1101-00.725, assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos
decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
Fl. 3097
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
Fl. 3098
DF CARF MF

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Fl. 3099
DF CARF MF

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
Fl. 3100
DF CARF MF

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano).
No presente caso, porém, o lançamento foi formalizado em face de pessoa jurídica
que, no ano-calendário 2005, exerceu a atividade de comércio atacadista de produtos
alimentícios, informando receitas da atividade equivalentes a montantes trimestrais oscilando
entre R$ 732.000,00 e R$ 740.000,00, ao passo que os créditos bancários promovidos pelas
operadoras de cartões de crédito (Visa e Redecard) em contas correntes da matriz e da filial
totalizaram, no ano, R$ 7.652.419,43, como evidenciado no quadro comparativo às e-fls. 361:
Fl. 3101
DF CARF MF

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

A Contribuinte foi intimada e reintimada a esclarecer as divergências assim
constatadas a partir dos extratos bancários que ela própria fornecera à autoridade fiscal, nos
seguintes termos:
Tendo cm vista as diferenças apuradas entre os valores constantes dos extratos
apresentados pelo contribuinte, referentes às operações de vendas da empresa realizadas
por intermédio de cartões de crédito, devidamente resumidas no anexo
“MOVIMENTAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - ANO CALENDÁRIO DE 2005" e os
valores das receitas informadas pelo contribuinte na sua Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, do mesmo ano calendário de 2005.
Pede-se:
- Esclarecer o motivo das diferenças encontradas pela fiscalização, especificadamente, o
total anual de R$7.652.419,43 dos referidos extratos de operações de vendas por cartões
de crédito e o total anual de R$2.943.353,18, informado trimestralmente na sua
DIPJ/2006, referente ao ano calendário de 2005.
[...]
Em resposta, consignou, apenas, que:
RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com
sede à Rua Simão Alvares, 356 Sala 01 102 Andar Conjunto 101 — Pinheiro — São
Paulo/SP, CNPJ/MF n.o 03.688.310/0001-39, vem por meio desta através de seu sócio
administrador, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal MPF n.o 08.1.90.00-
2009.05269-6 de 22/02/2010 e ao Termo de Reintimação Fiscal MPF n.° 08.1.90.00-
2009-05269-6 de 20/04/2010, informar-lhes que não temos conhecimento aos valores de
R$7.652.419,43 referente aos extratos de operações de vendas por cartões de crédito e
R$164.177.513,63 referente à créditos nos extratos de movimentação das contas
bancárias, levantado em auditoria pelo fisco.
Fl. 3102
DF CARF MF

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Ou seja, a partir dos extratos bancários fornecidos pela própria Contribuinte, a
autoridade fiscal, para além de créditos bancários com outros históricos, no total anual de R$
164.177.513,63, identificou o montante de R$ 7.652.419,43 decorrente de créditos de operadoras
de cartões de crédito, significativamente superior às receitas uniformemente declaradas ao longo
do ano-calendário 2005, nos montantes trimestrais entre R$ 732.000,00 e R$ 740.000,00.
Em se tratando de pessoa jurídica que exerce atividade comercial – diversamente
de algumas atividades de prestação de serviço que podem gerar recebimentos decorrentes de
atividades de terceiros –, não há dúvida razoável que permita dissociar os aportes promovidos
por operadoras de cartões de crédito do recebimento de receitas da atividade. E a intenção de
omiti-las nas bases de cálculo dos tributos declarados e recolhidos resta evidente frente à
anormal uniformidade dos valores omitidos, quando comparados com as receitas declaradas. Em
todos os meses do ano, no que se refere à apuração das contribuições incidentes sobre o
faturamento, e em todos os trimestres do ano, quando apurado o IRPJ e CSLL devidos sobre o
lucro presumido trimestral, a Contribuinte reconheceu receitas equivalentes a menos da metade
dos valores recebidos de operadoras de cartões de crédito. Há evidências suficientes de que
receitas da atividade em montantes significativos foram reiteradamente omitidas na apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento, ao longo do ano-calendário 2005, em conduta
incompatível com qualquer cogitação de erro escusável que afaste a intenção dolosa de assim
proceder, com vistas a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato
gerador dos tributos na forma prevista nos Artigos 71 e 72 da Lei no 4502/64, como indicado no
lançamento.
É certo que a Fiscalização, supondo-se possível uma prova direta do dolo do
agente no presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de indícios
consistentes e convergentes que autorizaram a presunção da intenção de sonegação e fraude na
apuração das bases dos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento ao longo do ano-
calendário 2005.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único
do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não só
requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma jurídica
lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da comprovação do
fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente o fato indiretamente
provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência fenomênica provável, e
passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova direta
veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente presumido. Só
a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real não tem como ser
alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato
que se quer provar será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente provável. É a
realidade impondo limites ao conhecimento.
Fl. 3103
DF CARF MF

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de forma
indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias, documentos,
depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas indiretas
acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fe em
geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão,
convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos
propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação de fraude, para atribuir-lhe uma
conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
neste ponto e restabelecida a qualificação da penalidade.
Com o restabelecimento da multa qualificada, também deve ser revertida a
decadência declarada no acórdão recorrido, mediante provimento ao recurso especial da PGFN,
também, no que se refere à matéria “Decadência. Fraude, dolo ou simulação. Art. 173, I x art.
150, §4o, ambos do CTN”, inclusive em observância ao que dispõe a Súmula CARF no 72,
complementada pela Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009 Acórdão
no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011 Acórdão no 105-
17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de 15/05/2012;
3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
A jurisprudência desta Turma é consistente neste sentido:
DECADÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Acórdão no 9101-003.037 - Sessão
de 10 de agosto de 2017).
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM
Nos casos em que se verifica o dolo, a fraude e a simulação, a regra de contagem do
prazo decadencial a ser aplicada é aquela prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o
Fl. 3104
DF CARF MF

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 72). (Acórdão no 9101-003.208 - Sessão de
8 de novembro de 2017).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o transcurso do prazo
decadencial ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do artigo 173, I do
CTN. (Súmula CARF no 72). (Acórdão no 9101-003.310 - Sessão de 17 de janeiro de
2018).
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
A omissão reiterada de informações ao Fisco (recorrência) em montantes significativos
quando comparados com a receita declarada (relevância) pode caracterizar o dolo
ensejador da multa qualificada. Se a contribuinte, ao longo de três anos seguidos
(2003/2005), apresenta sistematicamente declarações com valores de receitas muito
menores que as efetivamente auferidas, e até mesmo com valores zerados, como se
estivesse em inatividade, enquanto operava normalmente, não há como se admitir que a
infração tenha sido fruto de mero erro ou negligência contábil. Nessas circunstâncias,
provado está, para além de qualquer dúvida razoável, o evidente intuito do agente em
fraudar o Erário Público, sendo portanto cabível a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA.
A manutenção da multa qualificada produz reflexos na questão da decadência. Isso
porque a caracterização do dolo, por si só, desloca o prazo de decadência do art. 150,
§4o, para o do art. 173, I, ambos do CTN. (Acórdão no 9101-003.477 - Sessão de 8 de
março de 2018).
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
A omissão reiterada de informações ao Fisco (recorrência) em montantes significativos
quando comparados com a receita declarada (relevância) pode caracterizar o dolo
ensejador da multa qualificada. Se a contribuinte, ao longo de cinco anos (1999/2003),
apresenta sistematicamente declarações em branco à Secretaria da Receita Federal (ou
mesmo nem as apresenta), e não efetua qualquer recolhimento quando ela própria sabia
que tinha tributos a recolher, não há como se admitir que a infração tenha sido fruto de
mero erro ou negligência contábil. Nessas circunstâncias provado está, para além de
qualquer dúvida razoável, o evidente intuito do agente em fraudar o Erário Público,
sendo portanto cabível a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA. 1o, 2o e 3o TRIMESTRES DE 1999.
O restabelecimento da multa qualificada produz reflexos na questão da decadência. Isso
porque a caracterização do dolo, por si só, desloca o prazo de decadência do art. 150,
§4o, para o do art. 173, I, ambos do CTN. Não bastasse isso, os documentos e
demonstrativos apresentados pela Fiscalização evidenciam que não houve qualquer
recolhimento de CSLL ao longo do período fiscalizado. E o Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos
recursos repetitivos previstos no artigo 543C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008, já
decidiu que se não houve nenhum pagamento e nem declaração/confissão de parte do
tributo, a regra de decadência a ser aplicada é a prevista no art. 173, I, do CTN.
(Acórdão no 9101-003.479 - Sessão de 8 de março de 2018).
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. PROCEDÊNCIA A prática
reiterada, durante todo o ano-calendário de 2008, de omitir valores relevantes de
receitas auferidas, apuradas conforme movimentações financeiras em contas bancárias
mantidas à margem da escrituração contábil, caracteriza a conduta dolosa e justifica a
imputação da multa qualificada.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3105
DF CARF MF

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001805/2010-89

A contagem do prazo decadencial desloca-se para a regra estabelecida pelo art. 173,
inciso I, do CTN, nos casos de conduta dolosa, conforme a Súmula CARF no 72.
(Acórdão no 9101-003.581 - Sessão de 9 de maio de 2018).
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando ficar constatada a prática de
sonegação com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador
pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-se para esse
fim de interpostas pessoas jurídicas. Estando configurada a ação dolosa na simulação,
para evitar o pagamento do tributo, mantém-se a multa qualificada de 150%.
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF vinculante no 72).
(Acórdão no 9101-004.333 – Sessão de 7 de agosto de 2019).
O voto condutor do acórdão recorrido afirmou que restando inconteste a efetiva
ocorrência de recolhimento pela contribuinte do tributo no exercício e, ainda, completamente
afastada a configuração de dolo, fraude ou simulação, devem então ser aplicadas na hipótese as
especificas disposições do art. 150 do CTN.
Todavia, restabelecida a qualificação da penalidade e configurada a ressalva do
§4o do art. 150 do CTN, deve ser aplicada a regra do art. 173, I do CTN, de modo que para as
exigência mais remotas, pertinentes ao 1o trimestre/2005, admitindo-se possível o lançamento no
próprio ano-calendário 2005, o prazo decadencial tem início em 01/01/2006 e término em
31/12/2010, de modo que subsiste integralmente o lançamento cientificado à contribuinte em
10/01/2010.
Conclusão
O presente voto, portanto, é no sentido de;
 CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da PGFN, negando-
lhe seguimento em relação à primeira matéria (“Erro na apuração do PIS e
da COFINS”).
 DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN na parte conhecida,
para restabelecer a qualificação da penalidade e afastar a decadência
declarada no acórdão recorrido, restabelecendo na íntegra o crédito
tributário mantido na decisão de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 3106
DF CARF MF